Tribunal: STF
Processo: Rcl 57996
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem do Foro Especializado 1ª RAJ/7ªRAJ/9ªRAJ do Estado de São Paulo (Processo 1000147-05.2023.8.26.0260 ), que teria desrespeitado o decidido na ADI 1.127 (rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão Min. RICARDO LEWANDOWSKI).



    Na inicial, a parte autora afirma ao que decidido na ADI 1.127, ante a decisão que determinou ampla busca e apreensão de correspondências eletrônicas de todos os diretores, administradores e gestores do Grupo Americanas, inclusive com seus advogados internos e externos, desconsiderando a disposição do art. 7º, II, da Lei 8.906/1996 (eDoc. 1):



    “8. Além de uma perícia ‘de fundo investigativo (perícia forense)’, o Bradesco requereu, liminarmente, a busca e apreensão de caixas de e-mails institucionais de todos os diretores, conselheiros e funcionários das áreas de contabilidade e financeira do Grupo Americanas, atuais e que exerceram os respectivos cargos nos últimos 10 (dez) anos.



    b) O primeiro ato reclamado – a decisão que concedeu a liminar: 



    (...)



    10. Aí se tem, diga-se logo, o primeiro ato reclamado. Afinal, sem delimitar, sequer minimamente, o objeto daquilo que seria apreendido pelo Bradesco, o decisum autorizou que fosse rompido, ainda que indiretamente, o sigilo profissional dos reclamantes, assegurado constitucionalmente, conforme disposto nos arts. 5º e 133 da Constituição Federal. De fato, ao possibilitar o acesso/extração, amplo e irrestrito, a inúmeras caixas de e-mails de funcionários/conselheiros/diretores do Grupo Americanas, o decisum permitiu que o Bradesco tenha a acesso irrestrito a estratégias processuais definidas pelos patronos do Grupo Americanas em todas as demandas atualmente em curso, notadamente àquelas que repercutem na recuperação judicial. 



    11. O Bradesco poderá ter acesso, por exemplo, às estratégias processuais e inúmeros e-mails trocados pelos advogados e o Grupo Americanas, que são referentes à própria ação originária ou relativos a outras demandas correlatas. Serão extraídas, v.g., as sugestões processuais eventualmente promovidas pelos patronos/reclamantes; versões iniciais de minutas de recursos; deliberações sobre estratégias processuais que podem ter sido conjecturadas e sequer adotadas, dentre outras inúmeras consultas jurídicas, opiniões e mesmo impressões pessoais.



    (...)



    c) O segundo ato reclamado – a decisão que concedeu a liminar:



    (...)



    15. A decisão acima foi complementada, ainda, por outras duas decisões proferidas nos dias 13.1.2023 e 14.1.2023, ocasiões em que (i) se acolheu uma relação nominal apresentada unilateralmente pelo Bradesco, sem sequer ouvir previamente o Grupo Americanas; além de (ii) determinar que ‘eventuais informações complementares sobre os endereços de e-mail em questão devem ser prestadas diretamente pelo autor Bradesco à Microsoft’ (cf. fls. 649/651 e 670/671 – doc. 1). 16.



    Tem-se, aí, o segundo ato reclamado. Isso porque, ao adotar como parâmetro a lista unilateral apresentada pelo Bradesco, a despeito da inexistência de qualquer contraditório, aquele MM. Juízo autorizou que fossem extraídos a caixa de e-mails de 2 (dois) funcionários que integram a área jurídica da Americanas S.A., com subversão, portanto, das prerrogativas dos referidos advogados, sobretudo em relação ao sigilo profissional assegurado constitucionalmente. 



    Ao final, requer “a imediata concessão de tutela de urgência, inaudita altera parte, a fim de que sejam suspensos os efeitos dos atos reclamados objeto desta reclamação, sobretudo para suspender a diligência de busca e apreensão que será realizada na sede da Microsoft, impedindo-se, ainda, qualquer outra medida análoga e que possa importar violação às prerrogativas do exercício da advocacia. Caso porventura a diligência tenha sido efetivada, requerem seja proibido o acesso de qualquer pessoa, por qualquer forma, ao material apreendido, bem como a sua devolução imediata, sob pena de responsabilização civil e penal de quem quer que venha a descumprir a medida liminar deferida.



    No mérito, requer seja “julgada procedente a reclamação, para cassar as decisões e os atos reclamados, praticados pelo MM. Juízo da 2ª Vara Regional de Competência Empresarial e de Arbitragem de São Paulo nos autos do Processo nº 1000147-05.2023.8.26.0260, para, com isso, restabelecer a autoridade da decisão proferida por essa c. Suprema Corte no julgamento da ADI n. 1.127/DF.”.  (eDoc. 1, fl. 22).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 15/01/2023. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TJSP, o processo em que proferida a decisão reclamada encontra-se em tramitação, estando os autos conclusos para decisão em 16/02/2023. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    O paradigma de controle invocado é a ADI 1.127, julgado pela CORTE em 17/05/2006, com a seguinte ementa:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 8.906, DE 4 DE JULHO DE 1994. ESTATUTO DA ADVOCACIA E A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. DISPOSITIVOS IMPUGNADOS PELA AMB. PREJUDICADO O PEDIDO QUANTO À EXPRESSÃO "JUIZADOS ESPECIAIS", EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI 9.099/1995. AÇÃO DIRETA CONHECIDA EM PARTE E, NESSA PARTE, JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. I - O advogado é indispensável à administração da Justiça. Sua presença, contudo, pode ser dispensada em certos atos jurisdicionais. II - A imunidade profissional é indispensável para que o advogado possa exercer condigna e amplamente seu múnus público. III - A inviolabilidade do escritório ou do local de trabalho é consectário da inviolabilidade assegurada ao advogado no exercício profissional. IV - A presença de representante da OAB em caso de prisão em flagrante de advogado constitui garantia da inviolabilidade da atuação profissional. A cominação de nulidade da prisão, caso não se faça a comunicação, configura sanção para tornar efetiva a norma. V - A prisão do advogado em sala de Estado Maior é garantia suficiente para que fique provisoriamente detido em condições compatíveis com o seu múnus público. VI - A administração de estabelecimentos prisionais e congêneres constitui uma prerrogativa indelegável do Estado. VII - A sustentação oral pelo advogado, após o voto do Relator, afronta o devido processo legal, além de poder causar tumulto processual, uma vez que o contraditório se estabelece entre as partes. VIII - A imunidade profissional do advogado não compreende o desacato, pois conflita com a autoridade do magistrado na condução da atividade jurisdicional. IX - O múnus constitucional exercido pelo advogado justifica a garantia de somente ser preso em flagrante e na hipótese de crime inafiançável. X - O controle das salas especiais para advogados é prerrogativa da Administração forense. XI - A incompatibilidade com o exercício da advocacia não alcança os juízes eleitorais e seus suplentes, em face da composição da Justiça eleitoral estabelecida na Constituição. XII - A requisição de cópias de peças e documentos a qualquer tribunal, magistrado, cartório ou órgão da Administração Pública direta, indireta ou fundacional pelos Presidentes do Conselho da OAB e das Subseções deve ser motivada, compatível com as finalidades da lei e precedida, ainda, do recolhimento dos respectivos custos, não sendo possível a requisição de documentos cobertos pelo sigilo. XIII - Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. 



    O art. 7º, II, da Lei 8.906/1996, em sua redação original, foi declarado constitucional na ADI 1.127, garantindo ao advogado “a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, de seus arquivos e dados, de sua correspondência e comunicações, inclusive telefônicas e afins”, como instrumento de concretização da liberdade de defesa e do sigilo profissional. A garantia, especialmente quanto à inviolabilidade de qualquer tratativa entre advogado e cliente, foi mantida integralmente na redação dada ao dispositivo pela Lei 11.767/2008:



    “Art. 7º São direitos do advogado:



    (...)



    II – a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia;.”



    O alcance da proteção legal, descrita pela inviolabilidade da correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, tem por fim garantir não só ao advogado a inviolabilidade no exercício de sua função (art. 133, CF), mas também à parte representada a efetivação da ampla defesa (art. 5º, LV, CF). 



    Por consequência, em juízo inicial, reconhece-se a existência de efetivo risco à garantia do sigilo de comunicação entre advogado e cliente, tendo em vista a determinação de busca e apreensão do conteúdo de e-mails eventualmente trocados entre os Reclamantes entre si, na condição de advogado e cliente, bem como com terceiros não imputados na produção antecipada de provas. 



    Eventual apuração de irregularidade contábil e mesmo de gestão não pode afastar, sem fundamentos de extrapolamento do exercício da advocacia, o sigilo imposto às conversas, havidas por qualquer meio, entre advogado e seu representado.



    Eventual existência de investigação ou imputação a administradores, acionistas e funcionários, nos termos manifestados pelo Banco Bradesco nos autos da ação 1000147-05.2023.8.26.0260, em trâmite em São Paulo, não desnatura o sigilo das conversas havidas com advogados por eles contatados como garantia à função essencial destes no sistema de Justiça, mas também aos investigados.



    A decisão reclamada, ao determinar o acesso pelo beneficiário Bradesco a todos os e-mails do Grupo Americanas, inclusive em relação a seus advogados, caracteriza ofensa ao que decidido na ADI 1.127.



    Há, portanto, fumuns boni iuris.



    O perigo na demora é evidente, eis que o acesso a tais informações, especialmente pela parte contrária aos interesses discutidos em juízo na origem, caracteriza dano irreversível. 



    Por se tratar de tutela constitucional do sigilo, o eventual conhecimento das correspondências entre advogados e clientes caracteriza ofensa irreversível, sem possibilidade de restituição das partes ao estado anterior.



    Diante do exposto, DEFIRO A MEDIDA CAUTELAR requerida, suspendendo a decisão do Juízo reclamando, tomada nos autos 1000147-05.202.8.26.0260, que determinou a busca e apreensão do conteúdo das caixas de e-mails institucionais dos diretores, membros do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria das Americanas, dos atuais e dos que atuaram nos cargos pelos últimos dez anos, dos funcionários das áreas de contabilidade e finanças da companhia atuais e nos últimos dez anos, incluindo e especialmente junto à empresa Microsof, até julgamento final da presente Reclamação. 



    Em virtude da iminência da realização da diligência determinada, DETERMINO A IMEDIATA COMUNICAÇÃO ao Juízo reclamado, que deverá providenciar o imediato cumprimento da medida, impedindo o início ou a continuidade de eventual extração de dados, determinando a restituição à reclamante Americanas de eventual material já extraído das caixas postais, mantendo-se o sigilo de seu conteúdo.



    Servirá cópia da presente decisão como ofício para imediato cumprimento.



    Requisitem-se informações da autoridade reclamada.



    Publique-se e Intime-se



    Brasília, 16 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente